Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-02.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia. Ação de obrigação de fazer. Laudo pericial bem fundamentado, elaborado por profissional de confiança do juízo, sem interesse na resolução do feito, que atesta a ausência de interrupção irregular e arbitrária do fornecimento de energia elétrica. Hipótese em que era necessário novo pedido de ligação do serviço público, com novo estudo, em vista da

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia. Ação de obrigação de fazer. Laudo pericial bem fundamentado, elaborado por profissional de confiança do juízo, sem interesse na resolução do feito, que atesta a ausência de interrupção irregular e arbitrária do fornecimento de energia elétrica. Hipótese em que era necessário novo pedido de ligação do serviço público, com novo estudo, em vista da nota no 325.736.370, que provocou o cancelamento de todos os atos anteriores praticados. Rejeição do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005136-02.2016.8.26.0001, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante SALETE RESIDENCE SPE LTDA, é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso
Improvido.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA - 7a VARA CÍVEL
Apelante: SALETE RESIDENCE SPE LTDA.
Apelada: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE DE
SÃO PAULO S/A
MMa. Juíza Prolatora: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
VOTO No 34.049
Prestação
de
serviços.
Fornecimento
de
energia. Ação de obrigação de fazer. Laudo
pericial bem fundamentado, elaborado por
profissional de confiança do juízo, sem
interesse na resolução do feito, que atesta a
ausência de interrupção irregular e arbitrária
do fornecimento de energia elétrica. Hipótese
em que era necessário novo pedido de ligação
do serviço público, com novo estudo, em vista
da nota no 325.736.370, que provocou o
cancelamento de todos os atos anteriores
praticados. Rejeição do pedido era medida
que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 1481/1485, cujo relatório se
adota, julgou o pedido improcedente, revogando a liminar concedida às
fls. 845/846, e extinto o processo, com fundamento no art. 487, I, do
CPC. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de
R$2.000,00.
Opostos embargos de declaração pela autora,
foram eles rejeitados (fls. 1488/1500; 1505).

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Após opor embargos de declaração, a ré desistiu
do recurso, motivo pelo qual ele não foi apreciado (fls. 1502/1504;
1510; 1511).
Apela a autora (fls. 1513/1539). Alega que os
documentos do projeto relativo à nota técnica no 324.134.798 já foram
juntados aos autos às fls. 75/87; já a nota técnica no 325.736.370 é
posterior e não guarda relação com o projeto instalado pela ré no
empreendimento. Ressalta que o projeto da nota técnica 324.134.798
é o único efetivamente relevante ao caso, o qual possui carimbo de
aprovação da ré (fls. 1437) e demonstra a regularidade do projeto e da
respectiva instalação. Destaca que a nota técnica no 325.736.370
jamais resultou em um projeto, como já esclareceu em diversas
oportunidades (fls. 1458/1460 e 1479/1480), inclusive porque pugnou
pelo seu cancelamento junto à ré, sendo este fato incontroverso nos
autos. Afirma que a r. sentença deve ser anulada, devendo os autos
retornar à origem para que o perito se manifeste a respeito dos
quesitos do juízo estabelecidos na decisão de fls. 1431/1432. Anota
que o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa.
Sustenta que a premissa do juízo de que ela não cumpriu a
determinação de juntada aos autos do projeto da nota técnica
325.736.370 é equivocada. Reforça que trouxe aos autos todos os
documentos capazes de embasar o trabalho pericial. Informa que o
aquecimento dos chuveiros dos apartamentos é a gás, não possuindo
quaisquer deles tomada de chuveiro, motivo pelo qual o projeto não foi
alterado. Assevera que ré aprovou o projeto de rede elétrica e
executou a ligação de todos os medidores do condomínio, razão pela
qual não poderia desconhecer a carga demandada. Acrescenta que se
houver qualquer subdimensionamento, como anota o perito, advém de
negligência da ré. Observa que a ligação elétrica existe há mais de um
ano, não tendo ocasionado qualquer problema ou risco aos moradores

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
do condomínio e/ou vizinhos. Argumenta que não há dúvidas quanto à
qualidade e observação de todas as regras técnicas no momento da
realização das obras, o que resultou na aprovação do seu projeto.
Assinala que o perito dispõe sobre a importância de saber se o
aquecimento da água nos chuveiros é a gás ou energia elétrica (fls.
1278). Ressalva que foi justamente pela opção por não utilizar
chuveiros elétricos que cancelou o pedido de aumento de carga.
Argumenta que o processo foi integralmente concluído, pois a ré
instalou os medidores e passou a emitir contas para todos os
condôminos. Aduz que a ligação não foi realizada à revelia da ré, mas
sim por seus prepostos. Alega que o perito, equivocamente,
considerou o pedido de cancelamento da solicitação de aumento de
carga como um pedido de cancelamento de todo o processo de ligação
de rede elétrica, o que exige a reabertura da fase instrutória. Sob tais
fundamentos, requer a anulação da r. sentença, com determinação de
retorno dos autos à origem, para que o perito se manifeste sobre os
quesitos
complementares
judiciais
de
fls.
1431/1432
ou,
subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento do presente
recurso em diligência, na forma do art. 938, §3o, do CPC.
Recurso contrariado (fls. 1544/1556).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual
a autora relata que a entrega do empreendimento Salete Residence
Club, constituído por duas torres residenciais, contendo 128
apartamentos, garagens e áreas de lazer, apenas foi possível porque
foi concluído o processo de ativação da rede elétrica pela ré. Ressalta
que contratou uma empresa que presta serviços de engenharia para
realizar o projeto referente à instalação elétrica, o qual foi feito dentro

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
dos termos da lei, sendo aprovado3 e liberado para execução pela ré.
Acrescenta que o registro perante a ré foi efetivado sob a carta no
324.134.198, com data de 27.07.2015, a qual procedeu à ligação
elétrica no empreendimento em 18.12.2015, emitindo as respectivas
contas de consumo para pagamento. Sustenta que, por tal razão, deu
início à entrega das unidades para os moradores em 28.01.2016.
Afirma que, de forma irregular e arbitrária, a ré interrompeu o
fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que a instalação
havia sido feita à sua revelia, sem aprovação do projeto. Por isso,
requer a condenação da ré ao restabelecimento do serviço público no
empreendimento.
Às fls. 845/846, foi deferida a tutela de urgência
pleiteada, com determinando à ré para que, no prazo de 24 horas,
procedesse à religação da energia elétrica.
Na defesa apresentada, a ré sustenta, dentre
outras matérias, que a autora, por meio de carta protocolada no dia
21.12.2015, solicitou o cancelamento da nota no 325.736.370, sob a
alegação de que a instalação não seria mais na mesma rua e o uso do
imóvel seria modificado, com aumento de potência superior à atual
solicitada. Afirma que, após o cancelamento do processo, houve uma
obra na rede de distribuição de energia à sua revelia, em desacordo
com os seus padrões. Acrescenta que a obra clandestina foi desfeita, a
fim de evitar riscos potenciais às instalações e à população. Alega que,
apesar dos responsáveis pelo condomínio terem sido cientificados das
medidas necessárias para o fornecimento do serviço público, eles se
mantiveram inertes (fls. 1020/1053).
Realizada
perícia,
o
laudo,
elaborado
por
profissional da confiança do juízo, equidistante das partes e sem

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
interesse na resolução do feito, atesta que, ao contrário do que foi
disposto na inicial, a ré não interrompeu o fornecimento da energia
elétrica no condomínio de forma irregular e arbitrária (fls. 1265/1339 e
1388/1416).
Inicialmente, anote-se que é fato incontroverso
nos autos que a autora solicitou o cancelamento da nota no
325.736.370, sob a alegação de mudança do uso do imóvel, nos
seguintes termos: “a instalação solicitada não será mais na mesma rua,
e o uso será modificado, inclusive com aumento da potência, superior
à atual solicitada” (fls. 855).
Por essa razão, como explicado no laudo pericial,
era necessário, por razões de ordem técnica e de segurança, novo
pedido de ligação de energia, com novo estudo, para possibilitar à
concessionária a análise da real demanda do condomínio. Do
contrário, o sistema de distribuição de energia elétrica pode ser
subdimensionado e provocar acidentes, danos a equipamentos e
suspensão do serviço não apenas aos moradores do empreendimento,
mas também aos imóveis vizinhos (fls. 1276).
Era imprescindível, portanto, o envio de novo
projeto para exame pela ré, sendo este procedimento o correto a ser
adotado em caso de cancelamento de uma nota (fls. 1300), até mesmo
porque todos os atos anteriores à aludida solicitação são anulados (fls.
1275/1278). Segundo expõe o perito, “quando se cancela uma nota,
cancelam-se todos os atos praticados por ambas as partes com
relação a ela e novo projeto deve ser iniciado, como se diz: “da estaca
ZERO”, o que não ocorreu” (fls. 1390). Anote-se, ademais, que tal
procedimento está previsto nas normas da concessionária, que
seguem os ditames da Resolução no 414/2010 (fls. 1289).

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Ocorre, porém, que a autora assim não o fez. A
esse respeito, esclarece o experto, que: “Como a solicitação não foi
feita, a concessionária ficou impossibilitada de efetuar análise da
documentação para aprová-la. Certamente, à vista da solicitação de
cancelamento da Nota 325.736.370, a concessionária estava
aguardando novo projeto com o aumento de carga nela relatada” (fls.
1303). Ou seja, a ré passou a considerar, a partir da solicitação de
cancelamento, que autora apresentaria novo projeto que contemplaria
o aumento de carga (fls. 1296).
Consta do laudo, ainda, que os advogados da
autora confirmaram a intenção de que iriam substituir nos
apartamentos os chuveiros a gás por elétricos, porém, posteriormente,
desistiram deste projeto, em razão do aumento elevado da carga.
Admitiram também que não comunicaram à ré a desistência, porque a
energia elétrica já havia sido ligada no local (fls. 1277/1278).
Cabe o registro também que, segundo apurado
pelo experto, a autora tinha pleno conhecimento da necessidade de
envio de novo projeto à ré, porém, deliberadamente, optou por não
fazê-lo (fls. 1301). Observou o perito que “todos os profissionais,
técnicos ou engenheiros envolvidos em processos similares ao da
presente lide, inegavelmente conhecem o conteúdo de tais normas e
exigências, já que elas existem há muito tempo, muito antes até da
privatização do setor energético do país, ocorrida em 1999” (fls. 1290).
Nesse contexto, não há falar em cerceamento de
defesa, devendo prevalecer as conclusões exaradas no laudo pericial
bem fundamentado, que apresenta esclarecimentos minuciosos e
convincentes.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-02.2016.8.26.0001
____________________________________________________________________________________________
1005136-02.2016.8.26.0001 – RELATOR GOMES VARJÃO
acordo com os elementos dos autos e o direito aplicável à espécie,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da ré para R$3.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator